Tribunal: STF
Processo: MS 22863
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-13
Data de publicação: 1998-05-13

Ementa:
EMENTA: JUIZ MILITAR DO TRIBUNAL MARÍTIMO. EC. 01/69, ART.
97, § 1º.
Cargo que, no regime da EC 01/69, era isolado, de natureza
efetiva, cujo provimento dispensava o requisito da aprovação prévia,
em concurso público, posto que destinado a Oficial Superior,
integrante do Corpo da Armada (Lei 2.180/54, art. 2º, § 6 , redação
do DL 25/66).
Ilegalidade do ato demissório do impetrante, nomeado para
o referido cargo em 21.11.79.
Mandado de segurança deferido.